Tribunal: TJBA
Processo: 0000555-87.2012.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000555-87.2012.8.05.0258

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARG
ANTE: MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

Advogado(s):

EMBARGADA: MARIA BERNADETE DOS SANTOS

Advogado(s): ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.770/2008. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por MARIA BERNADETE DOS SANTOS, em Mandado de Segurança impetrado
em face
do Secretário Municipal de Saúde, que negou a prorrogação da licença-maternidade para 180 dias, com fundamento na ausência de norma regulamentadora da Lei Federal nº 11.770/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o julgado incorreu em omissão e contradição, por deixar de enfrentar o caráter supostamente não autoaplicável da Lei nº 11.770/2008 e a ausência de norma municipal regulamentadora;
e
estabelecer se houve perda superveniente de objeto da Ação Mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.770/2008 é considerada norma autoaplicável, por conferir diretamente o direito à prorrogação da licença-maternidade às servidoras públicas, prescindindo de regulamentação municipal, conforme jurisprudência reiterada desta Corte.

4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade direta da norma federal, assentando sua eficácia plena, com base nos arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como na jurisprudência pacífica deste Tribunal.

5. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, uma vez que os fundamentos jurídicos apresentados respondem de forma clara e coerente às alegações do
E
mbargante.

6. Não houve perda de objeto, pois a Impetrante usufruiu da licença-maternidade prorrogada por força de medida liminar, sendo necessária a resolução de mérito, para efeitos administrativos decorrentes da decisão final.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º; Lei nº 11.770/2008, arts. 1º e 2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0075379-80.2010.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 19.09.2017; TJBA, Remessa Necessária nº 0000332-38.2012.8.05.0193, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 04.03.2015; TJBA, Remessa Necessária nº 8000031-74.2016.8.05.0108, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 31.01.2018.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
0000555-87.2012.8.05.0258
, em que figura como Embargante
o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA,
sendo

Embargad
a

MARIA BERNADETE DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.